Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700552-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON DE NOVAES BATISTA AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLON DE NOVAES BATISTA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0753366-98.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de exclusão do nome do agravante do Sistema de Informações de Crédito – SCR, nos seguintes termos (ID 220027997 dos autos de origem): “Defiro a gratuidade de justiça postulada pelo autor. Porque teria a parte ré, sem prévia notificação, inscrito sua qualificação no Sistema de Informações de Crédito - SCR, do Banco Central do Brasil, postula o autor injunção liminar compelindo aquela parte a remover o apontamento em questão. Considerando, porém, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos discorridos na inicial reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo não emerge, neste momento processual, a percepção de necessidade da tutela de urgência postulada ante a multiplicidade de inscrições que ostenta o autor naquele cadastro (ID no 219904490). Ante o exposto, INDEFIRO medida antecipatória postulada. Atento às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré, parceira do TJDFT para expedição eletrônica, para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital”. Em suas razões recursais (ID 67748828), afirma que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulado com pedido de dano moral, visando excluir o nome do agravante dos cadastros do SCR SISBACEN. Argumenta que a manutenção do nome do agravante no cadastro de inadimplentes pode causar dano irreparável ou de difícil reparação. Afirma que jamais recebeu notificação prévia informando sobre a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Verbera que tentou resolver administrativamente a questão, contudo, o banco agravado não respondeu aos questionamentos do consumidor. Defende que deveria ter sido notificado antes da inscrição, conforme prevê o art. 43, § 2o, do CDC e art. 13§ 2o da Resolução 5.037/22. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o agravado exclua o apontamento desabonador em relação ao nome do agravante junto ao SCR SISBACEN. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante alega que não foi notificado previamente acerca da inscrição de seu nome no SCR SISBACEN, desse modo, aduz a irregularidade do registro. Postula, ao final, a tutela de urgência recursal para determinar a exclusão do seu nome do SCR SISBACEN. De fato, o Código de Defesa do Consumidor prevê que deve o consumidor ser previamente notificado antes da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, conforme dispõe o art. 43 do CDC, transcrito a seguir: Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. § 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. No caso, o agravante afirma que não teria sido notificado, embora não negue a existência da dívida. Com efeito, somente após o contraditório será possível apurar se o agravado procedeu à notificação prévia do agravante. Por ora, o processo está em fase incipiente, aguardando o contraditório e a dilação probatória. Contudo, deve-se ponderar que o agravante possui diversos outros registros no SCR SISBACEN, conforme documento de ID 219904490 do processo originário, o que indica que não há prejuízo para si em se aguardar o contraditório para averiguar os fatos, uma vez que existem outras anotações em seu nome. Além disso, o trâmite do agravo de instrumento é célere, de forma que não se vislumbra, nesta fase processual, prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão poderá ser revista no julgamento de mérito do recurso, após o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora